Tribunal: TJDFT
Processo: 0725439-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725439-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEEN VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra a decisão que, em ação de despejo, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada deixou de analisar de forma técnica os documentos contábeis e fiscais apresentados, os quais comprovariam a ausência de capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Aduz que a Súmula 481 do STJ reconhece o direito à gratuidade de justiça à pessoa jurídica que demonstrar insuficiência de recursos. Assevera que a empresa agravante está sem faturamento, conforme documentos fiscais e contábeis anexados, o que inviabiliza sua atuação em juízo sem o benefício requerido. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, dispensar o recolhimento de custas processuais e permitir a tramitação do feito principal sem prejuízo de defesa da parte agravante. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Embora a concessão do benefício possa ser deferida à pessoa jurídica, a impossibilidade de se arcar com os encargos processuais deve ser cabalmente demonstrada, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Sem a comprovação de déficit patrimonial que indique a incapacidade de arcar com os custos financeiros do processo, não é o caso de deferimento da benesse, visto a excepcionalidade de medida. Precedente: (Acórdão 1795357. Processo n. 07272266420238070000. Rel. Des. Mario-Zam Belmiro. 4a Turma Cível. Julgado em: 30/11/2023. Publicado em: 15/12/2023). Os documentos juntados pelo agravante (ID 73264449 págs. 16 e seguintes) não indicam déficit patrimonial, mas apenas demonstram que a empresa não tem débitos tributários e não declarou créditos recebidos, apesar de sua situação constar como ativa no momento das declarações. Não há, comprovação, portanto, de impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)